Tribunal: STF
Processo: HC 104522
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO REALIZADO NA PENDÊNCIA DO EXAME DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO: IMPOSSIBILDADE DE IMPETRAR-SE NOVO HABEAS CORPUS COM NOVOS DOCUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL. CONVERSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS PARA TORNAR INSUBSISTENTE O JULGAMENTO VERIFICADO.



    1. O princípio do pas de nullité sans grief – corolário da natureza instrumental do processo – exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, a teor do art. 563 do CPP (“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”).



    2. In casu, o habeas corpus foi julgado quando pendente o exame de pedido de desistência, ato unilateral da parte sujeito, tão somente, a homologação, ou não, por parte do relator, conforme verificados os poderes especiais para esse fim. O prejuízo daí resultante reside na exclusão da possibilidade de impetrar-se novo writ com as mesmas causas de pedir instruído com novos elementos, porquanto a ordem restou denegada, adentrando-se ao mérito da impetração.



    3. Agravo regimental convertido em embargos declaratórios, providos estes para tornar insubsistente o julgamento verificado.